Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008741-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROBERTO ABRAO GAZOLA - CPF: 517.642.379-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010, ART. 87, § 1o - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – LEITURA DO CONSUMO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses, quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo.

2.
A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.

3.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A restituição do valor indevidamente pago deve se dar de forma dobrada, considerando que não demonstrada hipótese de engano justificável.
5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de
parcial procedência dos pedidos iniciais
para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 2.249,28 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), determinar que a reclamada proceda à
readequação da fatura
do mês de junho/2019, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura discutida e a
restituição do valor
de R$ 960,46 (novecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), na modalidade simples. Por fim julgou
improcedente o pedido de danos morais
.

O reclamante requer a reforma da sentença para determinar que a restituição material seja realizada de forma dobrada e que os danos morais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões a reclamada
impugna a gratuidade da justiça
concedida ao autor. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais e a restituição em sua forma dobrada.

O autor alega que é titular da UC n. 6/2095216 e que foi surpreendido com fatura emitida pela reclamada em valor acima da sua média de consumo, referente ao mês de
06/2019
no valor de R$ 2.249,28 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). Informa que buscou solucionar a questão junto ao Procon e a empresa, sem sucesso e para não ter o serviço suspenso, realizou o pagamento da fatura. Requereu a declaração de inexigibilidade da fatura, a restituição do valor pago, em sua forma dobrada, bem como indenização pelos danos morais suportados.

O reclamante anexou à petição inicial a
fatura
indicada na inicial,
cópias do procedimento realizado no PROCON
, e a
carta de resposta da reclamada
, onde afirma que
“a causa no aumento da fatura de energia mês referência 06/2019 foi devido a um acúmulo de consumo em decorrência da ausência de leitura nos meses 04 e 05/2019”
(sic).

Pois bem, no caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a Reclamante demonstrar a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Assim, incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada deixa de demonstrar os motivos pelos quais não foi possível realizar a leitura do consumo da autora através do medidor nos meses 04/2019 e 05/2019. Isso porque, da contestação anexada pela reclamada consta que no dia
05/09/2019
foi realizado teste de medidor que não identificou qualquer defeito e, consequentemente, qualquer dificuldade de leitura. Além disso nos meses indicados houve
faturação pela média
em
1415 e 1434 KWh.
A leitura subsequente, totalizou
2.272 KWh
, muito acima ao consumo normalmente faturado na unidade consumidora da autora e a medida em 07/2019 em
1.486 KWh
.

Sobre a matéria, o § 1o, do artigo 87, da Resolução no. 404/2010 da ANEEL dispõe que:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Infere-se do inserto normativo que a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Na hipótese, a concessionária de energia não demonstrou os motivos que a impediu de realizar tal procedimento, tampouco fez prova de que notificou previamente a parte autora acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de
ilegalidade
, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau ao determinar que a recorrente
revise
a fatura
questionada. Contudo, a readequação deve ser realizada
com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores ao lapso impugnado e a emita à autora para pagamento
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010, ART. 87, § 1o - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII).
2. Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo.
3. A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável. 4. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJ-MT 10025405120198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA MENSAL - COBRANÇAS INDEVIDAS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL). 2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.
3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral in re ipsa. 4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe. 5. No tocante aos danos materiais, a recorrente faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004910-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021)

A simples cobrança de valor acima da média usual de consumo, por si só, não atribui ao usuário o direito à restituição em dobro, não merecendo reforma a sentença, nesse ponto.

Efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços, bem como diante das tentativas infrutíferas do autor em solucionar a questão administrativamente, tanto perante a reclamada, como junto ao PROCON/MT, se constata que o presente caso suplanta o mero aborrecimento, tipificando o ato ilícito, passível de indenização.

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse o aumento na fatura questionada, a devida atenção da empresa aos procedimentos legais para faturamento do consumo ou atendimento as solicitações administrativas do reclamante.

Assim, o pedido indenizatório, a título de danos morais, merece acolhimento.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença para o fim de
a)

DETERMINAR
que a reclamada proceda à readequação da fatura do mês de junho/2019, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores ao lapso impugnado e a emita à parte autora, para pagamento oportuno;
b)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022